Tribunal: TJDFT
Processo: 0009658-70.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009658-70.2014.8.07.0007 RECORRENTE: EVAND BON JÚNIOR RECORRIDO: NADINE HELENA BURMEISTER DICKIE, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À PROMITENTE VENDEDORA. 1. Evidenciado o inadimplemento de mais de metade do valor do imóvel, a inexistência de posse mansa e pacífica pelo promitente comprador, que o ocupou de forma precária por mais de doze anos, e a ausência de culpa da construtora pela impossibilidade de obtenção do financiamento para quitação do preço ajustado, cabível a rescisão do contrato e devolução do imóvel à promitente vendedora. 2. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada nulidade pela deficiência na prestação jurisdicional. Defende o cabimento da revaloração das provas para o reconhecimento de culpa exclusiva das recorridas, com a devolução integral do valor pago, nos termos da súmula 543 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010